Tribunal: TJSP
Processo: 1008517-90.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Restituição de valores. Cessão de participação em sociedade empresária. Caso em exame envolve pessoas físicas. O sócio falecido não tivera a apuração de haveres efetuada pelo sócio remanescente. Pretensão do cônjuge supérstite acolhida. Apuração de haveres que não ocorrera, haja vista não ter o sócio remanescente disponibilizado a documentação necessária para tanto. Apresentação do "Simples

Ementa:
Restituição de valores. Cessão de participação em sociedade empresária. Caso em exame envolve pessoas físicas. O sócio falecido não tivera a apuração de haveres efetuada pelo sócio remanescente. Pretensão do cônjuge supérstite acolhida. Apuração de haveres que não ocorrera, haja vista não ter o sócio remanescente disponibilizado a documentação necessária para tanto. Apresentação do "Simples Nacional", dos exercícios de 2005 a 2010, é insuficiente, pois envolve questão estritamente de âmbito tributário. Prova técnica não consumada, já que a perita ressaltou a impossibilidade por não apresentação de documentação suficiente e compatível para tanto. O caso em exame configura sociedade empresária de fato, pois não houve alteração contratual. Situação fática que exige prova técnica para elaboração de balanço real específico para efetivo valor do estabelecimento, abrangendo inclusive os intangíveis. Apelante que permanece na administração direta da empresa, portanto, recebe rendimentos, usufruindo do capital do sócio falecido sem a contraprestação pecuniária correspondente. Enriquecimento sem causa deve ser afastado. Apelo provido em parte, com observação.